Tribunal: TJES
Processo: 0009453-51.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009453-51.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009453-51.2019.8.08.0035

APELANTE: PAULO CEZAR PIRES

Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (Art. 155, § 4º, INC. I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, DA LEI Nº 12.850/13). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO ÂNIMO ASSOCIATIVO DE MAIS DE 04 (QUATRO) PESSOAS, COM A FINALIDADE DE PRATICAR CRIMES. DOSIMETRIA. PENA-BASE PENA RE
D
IMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Toda a investigação apontou para a existência de uma Organização Criminosa, devidamente estruturada. O Relatório de Investigação apontou que o apelante, no seio da Organização Criminosa era o especialista em arrombar caixas eletrônicos e cofres. Demonstrados todos os elementos para a caracterização do delito de Organização Criminosa
:
associação de 04 ou mais pessoas, com divisão de tarefas, para a prática de crimes punidos com pena superior a 04 (quatro) anos.

2. Dosimetria.

2.1. A expressão, isoladamente, “inadapto social”, não é idônea para desvalorar a conduta social ou personalidade do réu.

2.2. Circunstâncias. Incidentes três qualificadoras, é possível a utilização das remanescentes para exasperar a pena-base.

2.3. Penas-bases redimensionadas.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009453-51.2019.8.08.0035

APELANTE: PAULO CEZAR PIRES

Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO CEZAR PIRES

em face da r. Sentença (
link
no Id. de fls. 53/75 – Vol 4, pdf.), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I, I e IV, do Código Penal e art. 1º e 2º, da Lei n 12.850/13I, do Código Penal, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Id. 4642082), o apelante requer a absolvição em relação ao delito de Organização Criminosa, argumentando que praticou o delito em apenas 03 (três) pessoas. Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases, referentes aos delitos de furto qualificado e organização criminosa para o mínimo legal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no Id. 4769775, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No mesmo sentido o Parecer proferido pelo D. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, lançado no Id.4803291.

VITÓRIA-ES, 21 de setembro de 2023.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009453-51.2019.8.08.0035

APELANTE: PAULO CEZAR PIRES

Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO CEZAR PIRES
em face da r. Sentença (
link
no Id. de fls. 53/75 – Vol 4, pdf.), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e arts. 1º e 2º, da Lei nº 12.850/13, à pena total de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
,
em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia
02.4.2017
, na Farmácia Mafe, localizada na Avenida Califórnia, nº 1762, no Bairro Barramares, Município de Vila Velha, o apelante, juntamente a outros 08 (oito) comparsas, em união de desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e diversos medicamentos, todos de propriedade da Farmácia Mafe.

Apurou-se que o apelante e seus comparsas, inicialmente, ingressaram em uma loja de bicicletas, localizada ao lado, derrubaram a parede em comum que dividia os estabelecimentos comerciais e, assim, tiveram acesso ao prédio da Farmácia.

O apelante e coautores pretendiam a apropriação dos valores que constavam do caixa eletrônico situado no interior da Farmácia, porém, em razão do alarme ter soado, somente conseguiram subtrair R$ 200,00 (duzentos reais) e diversas caixas de medicamentos tipo Clonazepan, Duloxetina, Alprazolan e Fluoxetina.

Os policiais militares acionados para averiguar o crime de furto ocorrido na Farmácia identificaram que no interior da loja de bicicletas havia diversas ferramentas (guarda-sol, cilindro de oxigênio e outros) e um grande buraco na parede que dava acesso ao interior da Farmácia. Ainda foi possível verificar que o caixa eletrônico se encontrava violado, com sua máquina aberta e com fios por toda parte, sendo certo que o apelante e seus comparsas fugiram do local após o alarme disparar.

As vítimas informaram que os mesmos criminosos retornaram à Farmácia, no dia 15.4.2017 e praticaram as mesmas condutas (que não fora objeto de investigação na presente ação), tendo, após exaustiva investigação, a autoridade policial da Delegacia de Roubo a Banco formado convicção, em razão do
modus operandi
utilizado em outros eventos criminosos, de que se tratava da organização criminosa chefiada por Ozias Rodrigues, responsável por diversos furtos e ataques a instituições bancárias, tais como Banco do Brasil em Marataízes e outros.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado e organização criminosa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalte-se que a defesa não questiona a condenação relativa ao delito de furto, tendo em vista que as provas amealhadas aos autos são indenes de dúvida a respeito da participação do apelante no mencionado delito, tendo o caso, inclusive, contado com sua confissão judicial.

Questiona a defesa a condenação pela prática do delito de organização criminosa, sob o argumento de que o crime fora praticado pelo apelante e mais dois comparsas, ao passo que o tipo penal previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/13, exige para a caracterização da organização a união de, pelo menos, 04 (quatro) pessoas.

Em que pesem os judiciosos fundamentos apresentados pela defesa, não prosperam.

As investigações avançaram após o mesmo estabelecimento comercial ter sido furtado em 15.4.2017, sendo constatado que os agentes valeram-se do mesmo
modus operandi
, qual seja, realizaram um buraco na parede que dividia a Farmácia com uma loja de bicicletas para furtar os valores existentes dentro do caixa eletrônico, utilizando de maçarico, cilindro de oxigênio e guarda sóis para inibirem a captação dos sensores dos estabelecimentos.

A polícia já conhecia alguns integrantes da organização criminosa que praticava delitos de modo idêntico ao perpetrado à Farmácia, motivo pelo qual foi ouvido um desses integrantes, José Roberto de Melo, vulgo Bórico, o qual afirmou que havia sido convidado por Thiers Rodrigo Pimentel Góes para a prática do delito, porém acabou não indo ao local. Indagado a respeito do nome dos comparsas de Thiers,
esclareceu que sempre seriam os “mesmos
”, apontando os nomes de Paulo Cezar Pires, vulgo Zorba, ora apelante, Jorge Belém Trindade Júnior, Carlos Alberto Cunha de Oliveira (Gordão) e Jonathan Alves dos Santos. (pp. 81/84, Vol. 1)

Thiers, por sua vez, fora ouvido (pp. 125/129), tendo informado que participaram do furto à Farmácia Mafe,
“os mesmos elementos que um dia antes agiram em Marataizes, ou seja, MAMA, Chibarra, o primo
e
irmão de Chibarra e Zorba (Paulo Cezar Pires)”. Esclareceu ainda que foi usado na ação o mesmo FOX e o HB20 de Thiers, mas esclareceu que não recebeu nenhum valor por emprestar o seu carro, pois eles não conseguiram levar nada.”

Por outro lado, Juliano de Almeida (pp. 179) informou que Thiers participou do furto à farmácia no dia 15.4.2023, esclarecendo que os materiais apreendidos na casa de Thiers foram utilizados no dia do crime (maquitas-serra e furadeira industrial). Confessou, ainda, que deu fuga aos comparsas
.

O apelante, por sua vez, ouvido durante o inquérito policial (pp. 263/265) negou a autoria delitiva. Posteriormente, em juízo, confessou sua participação no delito, esclarecendo que sua função era apenas realizar o corte do caixa eletrônico com maçarico. Embora o apelante tenha sido muito enfático em afirmar que praticou o delito em 03 (três) pessoas, não é possível conferir credibilidade a sua versão.

O crime em questão fora praticado com o mesmo
modus operandi
dos seguintes delitos:

1- Furto Qualificado contra agência do Banco do Brasil de Marataízes/ES, ocorrido em 01/4/2017

2 - Furto Qualificado contra a Casa do Cidadão de Viana ocorrido em 10/4/207

3 - Furto Qualificado contra agência dos Correios de Viana, ocorrido em 10/4/2017

Em todos os eventos a quadrilha acessava a área do crime através de um buraco na parede, deixando para trás vários guarda sóis., os quais eram utilizados para evitar a detecção de movimentos pelos sensores instalados no interior dos estabelecimentos furtados, além da utilização do veículo HB20 de cor preta, de propriedade de Thiers.

Nesse contexto, na dinâmica dos delitos praticados com o mesmo
modus operandi,
havia, pelo menos, um agente que permanecia na parte externa do estabelecimento que seria furtado para dar a fuga aos demais, o que ressalta a falta de veracidade nas declarações do apelante. Além disso, o apelante esclareceu que era oriundo do Estado de Santa Catarina e veio a Vitória, a convite de Thiers, para praticar o furto ao Caixa eletrônico, porque possuía curso de solda e tinha expertise para cortar o caixa eletrônico.

Foge às máximas da experiência que o apelante viria de outro Estado para praticar apenas um delito, sendo que no período de sua permanência no Estado foram praticados delitos com o mesmo
modus operandi
no curto espaço de tempo
(01.4.2017 a 15.4.2017).

Além disso, outros integrantes da organização criminosa mencionaram que o delito era praticado sempre pelas mesmas pessoas, sendo o apelante uma delas.

Nesse aspecto, não há dúvidas de que o apelante praticou o delito ora apurado, mediante a união de, pelo menos, 04 quatro agentes.

Além disso, como bem pontuou o Ministério Público, é irrelevante a quantidade de participantes no presente delito, se fora demonstrado que o apelante integrava um grupo de indivíduos que se uniram para a realização de furtos a Caixas Eletrônicos.

Toda a investigação apontou para a existência de uma Organização Criminosa, devidamente estruturada. O Relatório de Investigação apontou que o apelante, no seio da Organização Criminosa, juntamente a Jorge Belém Trindade Junior, era o especialista em arrombar caixas eletrônicos e cofres, Thiers era o responsável por dar fuga aos comparsas, tudo sob a liderança de Ozia Rodrigues.

Diante de todas essas considerações, entendo presentes todos os elementos para a caracterização do delito de Organização Criminosa
: associação de 04 ou mais pessoas
, com
divisão de tarefas
para a
prática de crimes
punidos com pena superior a 04 (quatro) anos.

Assim, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de Organização Criminosa.

Prosseguindo, passo à análise das teses que tocam à dosimetria da pena.

Em relação ao delito de furto qualificado, foram consideradas negativas as seguintes circunstâncias judiciais:

“(...)
conduta social
caminhando para o inadapto social,
os motivos
não justificam a prática do delito, tendo em vista que o acusado alega que tinha uma dívida com o denunciado Thiers e que foi ameaçado; as
circunstâncias
foram graves, ante a forma do cometimento do crime, com concurso de pessoas, destreza e destruição da parede que separava as lojas; (...) as
consequências extrapenais
foram graves, haja vista a forma do cometimento do delito e o prejuízo causado.”

Em relação à conduta social, constata-se que fora exarada fundamentação genérica, sem apontamentos de dados concretos que permitissem avaliar o comportamento do réu no seio da sociedade, razão pela qual o vetorial deve ser considerado neutro.

Outrossim, em relação aos motivos, o magistrado
a quo
apontou que o crime fora praticado para pagamento de uma dívida. No entanto, além de tal justificativa não se mostrar verdadeira, ainda que fosse, não atrairia maior reprovabilidade à conduta delitiva, motivo pelo qual a neutralizo.

Em relação às circunstâncias, entendo que há elementos nos autos que permitem o reforço de fundamentação, porquanto o crime fora praticado a uma Farmácia localizada em município interiorano, com menor quantitativo de policiais militares, valendo-se o apelante dessa circunstância para obter a impunidade. Além disso, incidiram na hipótese três qualificadoras, sendo possível a utilização das remanescentes para exasperar a pena-base.

As consequências, de fato, revelaram-se gravosas. Embora não tenham subtraído quantidade significativa de dinheiro do estabelecimento comercial, destruíram todo o sistema de vigilância do local, cortando fios, além de terem derrubado parte da parede da farmácia.

Assim, decotadas duas circunstâncias judiciais consideradas negativas, estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devem ser compensadas.

Na terceira fase, inexistentes minorantes ou majorantes, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

No que concerne à pena estabelecida para o delito de Organização Criminosa, observa-se que fora exasperada em 06 (seis) meses, mediante a análise negativa da personalidade (inadapto social), circunstâncias do crime (proporção da associação) e consequências (graves, amplitude da organização).

A personalidade fora valorada mediante fundamentação genérica, inexistindo elementos nos autos para a averiguação da personalidade do apelante. No que concerne às circunstâncias, houve a menção à proporção da organização, ao passo que em relação às consequências fora apresentado fundamento idêntico, porém sob outras palavras (amplitude da organização), de modo que há
bis in idem.
De fato, entendo que as circunstâncias em que a aludida Organização Criminosa fora formada atrai maior reprovabilidade, porquanto possuía integrantes de outros estados, contando com agentes que possuíam expertise em soldagem, utilizando tal conhecimento para cortar o aço de caixas eletrônicos.

Assim, mantida apenas 01 (uma) circunstância judicial considerada negativa, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, incidente a agravante da reincidência, exaspero a pena em 1/6, elevando-a para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno-a definitivamente em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, totalizo as penas em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente fechado, diante da reincidência do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim

de redimensionar a pena definitiva do apelante para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL N.º
0009453-51.2019.8.08.0035

APELANTE:
PAULO CEZAR PIRES

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. HELIMAR PINTO

PEDIDO DE VISTA

(Acompanhar Relatoria)

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos, para melhor análise e, ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
PAULO CEZAR PIRES
, em face da sentença, de fls. 770-771v, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu, pela prática dos crimes de:

1)
furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem dias-multa) e;

2)
organização criminosa (arts. 1º e 2º, da Lei nº 12.850/13), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Nesse contexto, cumulando as penas, o magistrado sentenciante, fixou o apenamento
final do réu em:
10 (dez) anos de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
,
em regime inicial fechado.

O Relator, Desembargador Helimar Pinto, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para, em consonância com as diretrizes, fixadas no artigo 59, do Código Penal, redimensionar a dosimetria das penas.

Quanto ao crime de furto qualificado
(art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal), considerou inadequada a negativação das balizas “conduta social”, dada a generalidade da fundamentação adotada pelo julgador, e “motivos do crime”, tendo em vista a ausência de prova da motivação apontada.

Por conseguinte, decotadas as duas circunstâncias judiciais, citadas acima, estabeleceu a pena-base, em 04 (quatro) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, compensou a agravante da “reincidência” com a atenuante da “confissão espontânea”, fixando a pena definitiva, do crime de furto qualificado,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
, dada a inexistência de minorantes ou majorantes.

E
m relação ao crime de
organização criminosa
(arts. 1º e 2º, da Lei nº 12.850/13), reconheceu como indevida a negativação da baliza “personalidade do agente”, posto que a valoração do julgador, foi realizada com base em fundamentação genérica.

Além disso, considerou incorreta a negativação das balizas “circunstâncias” e “consequências” do crime, pois o fundamento adotado, para tanto, foi idêntico, acarretando em
“bis in idem”
.

Nesse cenário, o Relator, concluiu que, as circunstâncias, nas quais a organização criminosa foi formada, atraem maior reprovabilidade, negativando apenas a referida baliza judicial.

Portanto, com a negativação de apenas 01 circunstância judicial, fixou a pena-base, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, dada a incidência da agravante da “reincidência”, exasperou a pena, na fração de 1/6, fixando-a, definitivamente,
em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
, tendo em vista a ausência de qualquer outra circunstância legal, capaz de modificá-la.

Destaco que, no presente caso, o voto condutor, fundamentou, adequadamente, as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.

Nesse aspecto, em respeito ao modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal e, após reapreciar as diretrizes, fixadas no artigo 59, do mesmo diploma, o Relator, acertadamente, redimensionou a pena definitiva total do apelante para:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, em regime fechado.

Diante do exposto,
a
companho integralmente o voto do Eminente Relator
no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
PAULO CEZAR PIRES
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

É como voto.